Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS E COAÇÕES NO CURSO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESES INSUSTENTÁVEIS. PACIENTE REINCIDENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de 10 (dez) crimes de furtos qualificados, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), além de e 2 (dois) crimes de coação no curso do processo.
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando se observa nitidamente que o crime em suas vidas não é uma eventualidade, inclusive, porque já condenado por tentativa homicídio qualificado, em que a sentença condenatória transitou em julgado em 31/01/2018, além de ter praticado, em tese, duas coações no curso do processo dias após cometer de dez furtos qualificados, denotando que é useiro e vezeiro da prática criminosa e que apresenta risco para a ordem pública se solto.
4. A periculosidade do paciente não está embasada em elementos abstratos, pois se considerou, no caso específico, o grande propósito criminoso em razão da quantidade de crimes e agentes envolvidos, denotando notório destemor, especialmente porque dias após ainda cometera duas coações no curso do processo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.